Tribunal: TJPA
Processo: 0024087-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024087-38.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MANOEL MARIA BARBOSA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. METRAGEM UTILIZADA PELA PREFEITURA NÃO CORRESPONDE A METRAGEM DO IMOVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 283.974/2013.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando os autos, entendo que o recorrido conseguiu comprovar que a área do terreno utilizada para cálculo do IPTU está equivocada, pois, enquanto no carnê de IPTU consta como área do terreno (m2) = 303,03’ (ID Num. 1687805 - Pág. 7), a reavaliação do imóvel, com laudo expedido e anexado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, conforme ID Num. 1687805 - Pág. 8, indica os seguintes dados: ‘área do imóvel (m2) = 163,32’, comprovando a tese do recorrido.

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024087-38.2014.8.14.0301,
interposta pelo
MUNICIPIO DE BELEM
, contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
, ajuizada em seu desfavor por
MANOEL MARIA BARBOSA DA CRUZ,
que julgou procedente o pedido inicial.

Narrou o autor, senhor Manoel Cruz que recebeu citação nos autos da execução fiscal nº 0051606-22.2013.8.14.0301, a respeito de débitos de IPTU relativos ao imóvel inscrito sob o nº 018/35882/12/01/0237/000/000 dos anos de 2009 e 2010, com se depreende da CDA nº 283.947/2013.

Aduziu que os débitos são nulos, porque, o valor venal do imóvel considerado para fins de cálculo diverge do real tamanho do imóvel, ensejando a nulidade da CDA e consequentemente, do feito executivo fiscal.

Diante disso, requereu a suspensão e posterior extinção do feito executivo fiscal, com a anulação do débito fiscal perante a SEFIN, decretando-se a nulidade do lançamento efetuado.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada, conforme decisão ID Num. 1687806 - Pág. 1.

Devidamente citada, a Fazenda Pública Municipal ofertou contestação (ID Num. 1687807 - Pág. 1 a 5) argumentando a falta de interesse processual do autor por inadequação da via eleita e a impossibilidade da concessão da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores, quais sejam, inexistência de provas inequívoca e verossimilhança.

Réplica do autor, conforme ID Num. 1687808 - Pág. 1 e 2.

Sobreveio sentença (ID Num. 1687811 - Pág. 1 a 4), ratificando a liminar concedida e julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por essa razão, constata-se que tem razão o autor, ao arguir a nulidade do título executivo, o qual, encontra-se maculado, acarretando a nulidade da execução fiscal e ensejando a procedência dos pedidos formulados pelo autor.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos constam, RATIFICO A TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, reconhecendo a nulidade da CDA nº 283.974/2013, objeto de execução nos autos do processo nº 0051606-22.2013.8.14.0301, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Cabível a condenação do réu em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

ISENTO DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

DEIXO DE REMETER OS AUTOS EM REEXAME NECESSÁRIO, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 496, §3º, II DO NCPC.”

Inconformada a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação (ID Num. 1687812 - Pág. 1 a 9), aduzindo que a sentença merece reforma, pois os documentos juntados pelo apelado não comprovam a nulidade do titulo executivo, além disso o mesmo tem presunção de veracidade.

Contrarrazões do apelado (ID Num. 1687813 - Pág. 1 a 7), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1824009 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 1869618 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 283.974/2013, objeto de execução nos autos do processo nº 0051606-22.2013.8.14.0301, e, em consequência, declarou extinto o referido processo.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões do recorrente não me convenceram de que a sentença merece reforma, pois nada trouxe para corroborar a sua tese do que afirmar que as provas usadas no convencimento do juiz não poderiam ser aceitas.

De outro lado, o recorrido conseguiu comprovar que a área do terreno utilizada para cálculo do IPTU está equivocada, considerando que o tamanho fático do imóvel seria diferente daquele utilizado pela Prefeitura de Belém.

Digo isso, pois, enquanto no carnê de IPTU consta como área do terreno (m2) = 303,03’ (ID Num. 1687805 - Pág. 7), a reavaliação do imóvel, com laudo expedido e anexado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, conforme ID Num. 1687805 - Pág. 8, indica os seguintes dados: ‘área do imóvel (m2) = 163,32’, comprovando a tese do recorrido.

Sendo assim, merece ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo
nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022